Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714244-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela agravada JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME, dê-se vista a recorrente RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora